Tribunal: TJMT
Processo: 0004215-29.2020.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004215-29.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA - CPF: 059.775.801-85 (APELANTE), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSICARMEM VILELA GARCIA - CPF: 545.735.721-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 155, § 4º, INC. I E II, DO CP, POR 03 VEZES) – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO APELANTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS –
RECURSO
DESPROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que a confissão extrajudicial corroborada com o depoimento dos agentes públicos e testemunha, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Uma vez comprovado o rompimento de obstáculo e a escalada através de da confissão do apelante, as declarações da vítima e os depoimentos prestados pelos agentes policiais, não há que se falar em exclusão das qualificadoras ou desclassificação do delito de furto qualificado para a modalidade simples.

As
qualificadoras de escalada e do rompimento de obstáculos ficaram devidamente comprovadas por meio do laudo pericial e auto de constatação de local de crime, o qual demonstrou que para adentrar e sair da residência da vítima o apelante pulou o muro de aproximadamente 2,50m. Além do arrombamento do cadeado e porta da residência. O laudo foi corroborado pela prova testemunhal, principalmente pelo depoimento dos agentes públicos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Gerson Henrique Gomes Rocha Oliveira

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de ação penal nº 0004215-29.2020.8.11.0004 (Código 332657), que o condenou por furto qualificado (artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal) por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (id. 96418528, p. 310/312).

Nas razões recursais, a apelante objetiva a absolvição dos delitos de furto qualificado, ante a insuficiência probatória, tendo em vista o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, eis que não houve pericia (id. 96418528, p. 321/325).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 96418528, p. 328/333).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Gerson Natalício Barbosa
, opina pelo desprovimento do apelo (id. 102093959), sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gerson Henrique Gomes Rocha Oliveira

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de ação penal nº 0004215-29.2020.8.11.0004 (Código 332657), que o condenou por furto qualificado (artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal) por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (id. 96418528, p. 310/312).

Narra a peça acusatória que

“... 1º FATO : vítima JOSICARMEM VILELA GARCIA

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na madrugada de 17 de abril de 2020, por volta de 03h30min, na residência localizada na Rua Adelino de Souza Lira, nº 167, Bairro Cristino Cortes, nesta cidade, o denunciado s ubtraiu, para si, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, conforme se vislumbra do Laudo Pericial em anexo, coisa alheia móvel consistente em: a) várias peças de roupas infantis, novas com etiquetas, da marca Luluzinha, avaliadas em aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais); b) 02 (dois) frascos de perfumes nacionais, usados, da marca O Boticário (Malbec e Quasar), avaliados em R$ 190,00 (cento e noventa reais); c) 02 (dois) frascos de perfumes importados, usados, da marca Diesel, de 125 ml, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais); d) 02 (dois) aparelhos celulares, usados, marca/modelo Samsung Galaxy J7, sendo um na cor dourada e outro na cor branca, avaliados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), consoante Termos de Avaliação Direta e Indireta de fls. 53 e 54 do IP, bem como e) 01 (um) talão de cheques do Banco Itaú, contendo 09 folhas em branco, pertencentes à vítima JOSICARMEM VILELA GARCIA. Posteriormente, parte da res furtiva, mais precisamente os perfumes nacionais e as folhas de cheque, dentre vários outros objetos furtados, foi recuperada e apreendida no interior da residência do acusado no momento da sua prisão em flagrante pelo terceiro crime em questão, conforme Termo de Apreensão de fl. 48-IP.

Sobressai das investigações que, na data supracitada, o acusado, com a intenção de furtar objetos de valor, se deslocou até a aludida residência. Lá chegando, aproveitando-se da precariedade da vigilância durante o período de repouso noturno e do fato da vítima estar dormindo, conforme suposta dinâmica do fato descrita no laudo pericial em anexo, adentrou o lote vago vizinho, pulou o muro da lateral direita e ingressou na área externa da residência. Em seguida, destrancou a porta do depósito, usando a chave que estava escondida no armário da lavanderia, e desativou o sistema de alarme da moradia (Figura 15 do referido laudo pericial).

Ato contínuo, o acusado, utilizando-se de instrumento ainda não identificado, arrombou a fechadura da porta de vidro blindex de acesso à cozinha (Figura 09 do citado exame pericial) e, ao obter acesso ao interior da casa, se apoderou dos objetos acima descritos. Depois, o denunciado tentou sair pelo portão da garagem, danificando o puxador (Figura 14 do laudo em anexo), porém não logrou êxito, vindo, então, a evadir-se da residência, pulando o muro lateral de novo.

Ademais, afere-se dos autos que, durante a madrugada, a vítima estava no quarto da própria casa quando ouviu um barulho estranho vindo de outro cômodo, mas não presenciou o ocorrido.

Ao amanhecer, a vítima noticiou os fatos para a Autoridade Policial, produzindo o Boletim de Ocorrência nº 2020.97137, de fls. 41/42-IP.

A autoria delitiva foi descoberta somente no dia 12/05/2020, mais especificamente logo após a prisão em flagrante do acusado em decorrência da prática do terceiro crime de furto em tela, com a localização de parte da res furtiva de propriedade da ora vítima, dentre outros objetos furtados, em poder do réu.

2º FATO: vítima HOLLÁVIO MEDEIROS DE CARVALHO

Vislumbra-se, ainda, dos autos mencionados que, na madrugada de 30 de abril de 2020, por volta de 03h26min, no interior do apartamento de número 03 do Residencial Penha 03, localizada na Rua Egídio Bento, nº 1680, Bairro São João, nesta cidade, o denunciado subtraiu, para si, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, conforme declarações da vítima no boletim de ocorrência de fls. 39/40-IP, coisa alheia móvel consistente em: a) 01 (um) aparelho de televisão, tipo Smart TV, de 43 polegadas, marca AOC, de cor preta, avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); b) 01 (um) aparelho de videogame, da marca Sony, modelo PS2, de cor preta, com controle remoto, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); c) 02 (dois) frascos de perfumes importados, sendo um masculino da marca Azzaro, avaliado em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), e outro feminino, sem avaliação e marca especificada; d) equipamentos diversos, não especificados, avaliados em torno de R$ 200,00 (duzentos reais); e) a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, consoante Termo de Avaliação Direta de fl. 53-IP, pertencentes à vítima HOLLÁVIO MEDEIROS DE CARVALHO. Posteriormente, parte da res furtiva, mais precisamente a televisão, o videogame e um frasco de perfume, dentre vários outros objetos furtados, foi recuperada e apreendida no interior da residência do acusado no momento da sua prisão em flagrante pelo terceiro crime de furto em tela, conforme Termo de Apreensão de fl. 48-IP.

Consoante apurado, o acusado, na mencionada ocasião, agindo com o mesmo modus operandi acima descrito e em continuidade delitiva, subtraiu a res furtiva acima discriminada, tendo ele, para tanto, pulado o muro/portão do aludido residencial, arrombado a janela do apartamento (nº 03) e, após ter conseguido acesso às suas dependências internas, apoderado-se dos objetos acima, tudo isso se aproveitando da menor vigilância em razão do período de repouso noturno, bem como do fato de que a vítima encontrava-se viajando, evadindo-se, em seguida, do lugar.

Contudo, a prática do delito só veio a ser notado cerca de três dias após a subtração, tendo em vista que um amigo da vítima, que estava cuidando do apartamento (nº 03) enquanto a vítima viajava, foi até o local e deparou-se com a janela do apartamento arrombada e tudo revirado.

Em seguida, a vítima foi avisada acerca do ocorrido e retornou de viagem, iniciando diligências para apuração da autoria delitiva, sendo assim, em um dado momento, teve acesso às gravações do sistema de monitoramento de vigilância das imediações, as quais captaram o acusado (de estatura alta e gordo, trajando moletom, calça jeans e usando boné) mudando a posição do foco das câmeras de vigilância, para não ser identificado.

Já a autoria delitiva foi descoberta somente no dia 12/05/2020, mais especificamente depois da prisão em flagrante do acusado em decorrência da prática do terceiro crime de furto em tela, com a localização de parte da res furtiva de propriedade da ora vítima, dentre outros objetos furtados, em poder do réu.

Diante de tudo isso, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e noticiou o ocorrido, produzindo o Boletim de Ocorrência nº 2020.114470, de fls. 39/40-IP).

3º FATO: vítima AMANDA FERREIRA DA SILVA

Por fim, extrai-se do presente inquérito policial que, na madrugada de 12 de maio de 2020, por volta das 04h00min, no interior do apartamento de número 06 do Residencial Penha 03, situado no endereço supramencionado, o denunciado subtraiu, para si, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, conforme declarações da vítima perante a Autoridade Policial (termos de fls. 34/35 e 50 do IP), coisa alheia móvel consistente em: a) 01 (uma) caixa de som, tipo Ecopower Bluetooth, similar a JBL, de cor verde camuflada, de tamanho grande, avaliada em R$ 100,00 (cem reais); b) 01 (um) frasco de perfume, usado, marca 212, masculino, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); c) 01 (um) aparelho de televisão, tipo Smart TV, marca LG, de 49 polegadas, de cor preta, avaliado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); d) alguns gomos de pulseira de ouro, ainda sem avaliação; e) 01 (um) boné, masculino, marca Adidas, avaliado em R$ 90,00 (noventa reais); f) 01 (um) carregador de celular, de cor preta, marca Samsung, avaliado em R$ 90,00 (noventa reais), conforme Termos de Avaliação Direta e Indireta de fls. 53 e 54 do IP, pertencentes à vítima AMANDA FERREIRA DA SILVA. Posteriormente, parte da res furtiva, mais precisamente a caixa de som e o perfume, dentre vários outros objetos furtados, foi recuperada e apreendida (fl. 48-IP) no interior da residência do acusado no momento da sua prisão em flagrante, sendo depois reconhecida (fl. 51-IP) e entregue à vítima (fl. 52-IP).

Denota-se dos autos que, o acusado, na referida ocasião, agindo com o mesmo modus operandi e em continuidade delitiva, subtraiu a res furtiva acima discriminada, tendo ele, para tanto, aproveitando-se da menor vigilância em razão do período de repouso noturno e da ausência da vítima, pulado o muro/portão do prédio, arrombado a porta de entrada do apartamento (nº 06), adentrado a todos os cômodos e apoderado-se dos produtos acima elencados, evadindo-se do local em seguida.

Todavia, poucas horas depois da subtração, a vítima retornou para seu apartamento (nº 06) e, ao abrir o portão eletrônico, já percebeu o arrombamento da porta de entrada do apartamento, bem como sentiu falta dos pertences acima relatos.

Ato contínuo, esta vítima conseguiu acesso às filmagens das câmeras do sistema de monitoramento do estabelecimento comercial localizado em frente ao residencial, as quais registraram o exato momento em que o acusado (indivíduo alto e corpulento) entrou no apartamento (nº 06) e saiu logo depois, carregando uma sacola e uma televisão.

Diante disso, a vítima, moradora do apartamento de nº 06, foi até a Delegacia de Polícia e noticiou o ocorrido (Boletim de Ocorrência nº 2020.114367, de fls. 32/33-IP), bem como forneceu as imagens captadas pelas câmeras de segurança.

Na filmagem, segundo informado pelos Policiais Civis, o acusado, já conhecido no meio policial por diversos outros crimes, foi identificado como sendo o suposto autor do delito em tela (3º fato).

Ato contínuo, os Policiais Civis se deslocaram até a residência do acusado, situada na Rua F, nº 3096, Jardim Planalto, nesta cidade, oportunidade em que o denunciado foi localizado trancado no seu quarto. No mesmo local, também recuperaram diversos produtos furtados nas residências das três vítimas em questão (Boletim de Ocorrência nº 2020.114489, de fls. 36/37-IP), razão pela qual lhe foi dada voz de prisão em flagrante delito.

Entretanto, o acusado desacatou e agrediu os policiais, causando-lhes lesões corporais, resistindo, assim, à prisão, conforme documentos colacionados aos autos (OBS.: Os delitos de menor potencial ofensivo já estão sendo apurados em TCO, consoante informado às fls. 12/13- IP).

O denunciado, ao ser interrogado, negou a prática dos crimes de furto em apreço, alegando ter adquirido parte dos produtos apreendidos em sua casa (perfume, caixa de som portátil e carregador de celular) de um indivíduo conhecido por Gabriel, pela quantia de R$ 70,00 (setenta reais), em um “fumódromo” situado na entrada do Bairro Piracema desta cidade. Ao final, assumiu ter resistido à prisão e desacatado os policiais civis, justificando, porém, que estava sob efeito de drogas (fls. 07/08v-IP).

Convém destacar que o acusado é reincidente e contumaz na prática de infrações penais, respondendo a diversas ações penais por crimes contra o patrimônio e outros, conforme pesquisa anexa.

Ante ao exposto, o denunciado GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA está incurso na figura típica capitulada no artigo 155, parágrafos 1º (repouso noturno) e 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), por 03 (três) vezes, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória. Requer, ainda, seja fixado o valor mínimo do dano sofrido pelas vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal...”

(id. 96418528, p. 142/146).

Inconformado com o édito condenatório, insurge-se o apelante objetiva a absolvição do delito de furto qualificado, eis que ao final do recurso consigna que
“seja julgado procedente o presente recurso de apelação, para reformar a sentença a quo, julgando o apelante como inocente...”
(id. 96418528, p. 324). Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras e, consequentemente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

A materialidade restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, provas periciais, pelos depoimentos testemunhais prestados tanto na fase investigativa quanto judicial e relatórios policiais.

No tocante a autoria e as qualificadoras, quanto ao fato 1, há nos autos o boletim de ocorrências registrado pela vítima Josicarmem Vilela Garcia, relatório policial, termo de apreensão e laudo pericial.

A vítima Josicarmem Vilela Garcia esclareceu que teve diversos bens furtados de dentro de sua residência, dentre os quais:
roupas infantis ainda com etiquetas, aparelho de aferir pressão, talão de cheques e 2 aparelhos celulares
. Parte dos bens lhe foram restituídos, após apreensão na casa do apelante. A vítima indica que estava dentro de casa com seus dois filhos, na madrugada em que o acusado invadiu sua residência para cometer o furto em questão. Narra que já entraram em sua casa outras vezes e desconfia que tenha sido o apelante, pois este é seu vizinho e aparenta ficar observando os dias que seu marido não está em casa para nela adentrar.
Foram arrombados o portão eletrônico e uma porta de blindex para ingresso no interior do imóvel
.

Ainda o laudo pericial indica que a dinâmica dos fatos se deu com o acusado tendo acessado o lote da vítima
por meio de escalada
, pulando o muro da lateral direita do terreno, e já dentro do lote,
rompido a fechadura de uma porta de blindex que dá acesso ao interior da residência
.

Por sua vez, o apelante, em juízo,
confessou
a prática delitiva, aduzindo ter agido em concurso de agentes, com outro indivíduo que não fora identificado,
arrombando o portão da frente da casa e uma porta que dá acesso ao interior da residência
.

Dentre os bens apreendidos com o acusado, foram encontrados alguns de propriedade da vítima, como o aparelho de pressão e o talão de cheques em nome desta.

Em relação ao fato 2, constam nos autos boletim de ocorrências registrado pela vítima Hollavio Medeiros de Carvalho, relatório policial, termo de apreensão e auto de constatação indireta em local de furto e dano.

A vítima Hollavio Medeiros de Carvalho não foi ouvido em juízo, mas declarou em sede policial que teve seu apartamento furtado por um indivíduo que foi flagrado por sistema de segurança do local, descrevendo que a ação do apelante consistiu em
romper o portão da frente do imóvel
, desviar o foco da câmera de segurança e
arrombar uma janela de blindex
para acessar o imóvel, isso durante o período da madrugada. Dentre os bens que lhe foram subtraídos estavam: 1 televisão, um videogame, perfumes e uma quantia em dinheiro.

O auto de constatação indireta do local do crime indica que
houve rompimento de obstáculos
para a consumação do furto, tendo o apelante
arrombado o portão de entrada e uma janela do imóvel
.

O apelante
confessou
a prática delitiva, informando ter entrado no local
mediante arrombamento
.

Parte dos bens lhe foram restituídos à vítima, objetos esses apreendidos na residência do apelante, como exemplo, o televisor e o videogame.

Já em relação ao fato 3, extrai-se dos autos o boletim de ocorrências registrado pela vítima Amanda, relatório policial, termo de apreensão, termo de reconhecimento e laudo pericial.

Em juízo, a vítima Amanda Ferreira da Silva relatou ter tido sua residência furtada, sendo que do local teriam levado diversos pertences, como televisor, caixa de som portátil, perfumes e uma corrente de ouro. Esclareceu que na noite dos fatos teria ido dormir na casa de sua avó, tendo retornado na manhã seguinte e encontrado o local com a
porta arrombada
. Conseguiu imagens do sistema de segurança de um comércio vizinho e disponibilizou à equipe de investigadores, que prontamente identificaram o apelante pelas imagens. Ato contínuo, os policiais teriam efetuado a abordagem do acusado em sua residência, local em que fora apreendida parte da
res furtiva
do furto da casa da vítima e de outras vítimas.

O laudo pericial constante nos autos indica que houve
arrombamento do portão de entrada e da porta da casa da vítima
.

O apelante
confessou
o crime, aduzindo ter
arrombado
somente a porta da casa, pois o portão estaria apenas encostado.

Outrossim, os policiais civis, ouvidos em sede policial e em Juízo, que relataram as investigações efetuadas até culminar na abordagem e prisão do apelante, além da apreensão de parte da
res furtiva
das vítimas Josicarmem, Hollavio e Amanda, bem como relataram que no momento da prisão, o acusado estaria transtornado em razão do uso de substâncias entorpecentes e teria agredido fisicamente a equipe policial tentando resistir à prisão.

A testemunha Luciano Dias Baptista, investigador de polícia, relatou em juízo que no dia da prisão do apelante, no período da madrugada, houve um furto na casa da vítima Amanda. A vítima se dirigiu à delegacia de polícia, fez o boletim de ocorrência e apresentou imagens captadas por câmeras durante a ação criminosa. Narrou ainda que a partir das imagens foi possível reconhecer de forma convicta o apelante pelo fato de que ele já havia praticado outros furtos, sendo, portanto, conhecido dos policiais, bem como foi possível notar a prática
do arrombamento do portão
. Ainda, que quanto ao
modus operandi
dos furtos, sabe-se que foi por meio de arrombamento, o que condiz com todos os outros furtos investigados nos quais o apelante estava envolvido. Continuamente, afirmou de forma incisiva que, na residência do apelante, além da
res furtiva
pertencente à vítima Amanda, foram visualizados outros objetos, produtos de furto, que pertenciam a outras vítimas, como um talão de cheque em nome da vítima Josicarmem, que reside a aproximadamente 150 metros de distância da residência do apelante, e também objetos referentes ao furto que ocorrera na residência da vítima Hollavio, furto este que teve
modus operandi
semelhante aos outros descritos neste feito.

Por fim, aduziu que foram empreendidas diligências à casa da vítima Josicarmem, onde se constatou que o
muro da residência, medindo mais de 2 metros de altura, foi escalado
, e, a partir da entrada no terreno, o apelante se dirigiu até a porta da cozinha (blindex) e efetuou o
arrombamento
, concluindo posteriormente o furto.

A testemunha Keila Cristina Basso Pereira Baptista, investigadora de polícia, relatou em juízo que Amanda, a vítima do furto, levou imagens de um circuito de segurança e a partir das imagens foi possível reconhecer sem dúvidas o acusado. Em diligências à residência do apelante, ele foi localizado em um dos cômodos, e ao adentrar à casa – depois de muita resistência à prisão, tentativa de evasão do local e agressão aos policiais da equipe ali presente – foi possível visualizar objetos pertencentes à vítima Amanda e também referentes a outros boletins de ocorrências que versavam sobre furtos ocorridos em dias anteriores.

Ademais, o Laudo Pericial acostado aos autos, a investigadora declarou que o furto na residência da vítima Josicarmem foi perpetrado pelo apelante
mediante escalada do muro
da residência e mediante
arrombado da porta dos fundos
. Também narrou que o furto praticado na residência da vítima Hollavio foi descoberto a partir das imagens que captaram aquela empreitada criminosa, demonstrando assim a autoria do apelante. Por fim, alegou que após a prisão do apelante, não houve mais crimes de furto naquela região.

A testemunha Aurélio Dourado Barros, investigador de polícia, relatou em juízo que na manhã do dia 12 de maio de 2020 a vítima Amanda compareceu à Delegacia alegando que havia sido vítima de furto em sua residência e, na ocasião, trazia consigo as imagens referentes ao delito. Ao visualizar as imagens foi possível identificar o apelante como sendo o agente pelo fato de que ele já havia sido visto em outras imagens relacionadas a outros furtos. Assim, os policiais se dirigiram à casa do apelante, que se encontrava deitado em um dos quartos. Durante a prisão, o apelante resistiu e acabou ferindo os policiais que ali se encontravam. Na casa do apelante foram encontrados vários objetos oriundos de furtos praticados naquela cidade, sendo possível discriminar alguns pertencentes às vítimas Josicarmem, Amanda e Hollavio.

Por fim, a testemunha Jair Luís da Silva, investigador de polícia, afirmou em juízo que no dia dos fatos, estava de plantão e participou das investigações. A partir das imagens levadas pela vítima Amanda, foi possível chegar até o apelante, haja vista que ele já era conhecido da Delegacia e já fora preso em outras oportunidades por crimes de furto com arrombamento de residência. Asseverou que na residência do apelante foram apreendidos objetos oriundos de outros furtos, como um talão de cheque no nome de uma vítima, perfumes, uma televisão, caixinha de som, aparelho medidor de pressão, os quais foram submetidos a reconhecimento pelas vítimas. Alegou ainda que o
modus operandi
do apelante consiste em adentrar nas residências por meio de escalada e arrombamento.

Corroborando com os depoimentos acima transcritos, o próprio apelante, em juízo, confessou a autoria de todos os fatos, e detalhou que todos ocorreram em momento de repouso noturno. Em relação ao crime praticado contra a vítima Josicarmem (Fato 1), relatou ter realizado em concurso de outro agente,
arrombando
o
portão da residência
e, posteriormente, a
porta blindex da cozinha
. Quanto ao furto realizado na residência da vítima Hollavio (Fato 2), o apelante alegou ter efetuado a invasão
arrombando a porta da residência
. Nessa oportunidade, afirmou que subtraiu objetos como televisão, videogame, dentre outros. Por fim, quanto ao furto à residência da vítima Amanda (Fato 3), o apelante alegou que foi necessário
arrombar a porta interna da casa
, oportunidade em que subtraiu uma televisão e outros objetos que não sabe precisar.

Nos crimes contra o patrimônio a versão coerente dos agentes policiais indicando o apelante como autor do crime de furto, alicerçada por outros elementos de convicção, reveste-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DO POLICIAL MILITAR EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PRODUTOS DO FURTO ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO APELADO - RECURSO PROVIDO.

[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime. Em crimes desta natureza em que de ordinário ocorrem na clandestinidade, à palavra da vítima constitui importante elemento de prova. Os depoimentos de policiais militares podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal [...].” (TJMT, Ap nº 136767/2014)”
(Ap 78859/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – QUALIFICADORA –

LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL – PROVAS APTAS A CONSTATAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO E QUALIFICADORA MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

A delação extrajudicial da corré, o depoimento da vítima e da testemunha, somados à declaração dos agentes policiais afiguram-se suficientes para embasar a condenação por furto qualificado.

‘Inviável o decote da qualificadora de rompimento de obstáculos quando as provas testemunhais e as fotografias extraídas do local revelarem de maneira incontestável a sua ocorrência, ex vi do art. 167 do CPP, bem como porque os princípios do livre convencimento motivado, da busca da verdade e da inexistência de hierarquia entre os meios de prova respaldam o suprimento da perícia.’ (TJMT, Apelação Criminal nº 62573.2011)”
(Ap 77169/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014).

Noutro ponto, a
circunstância qualificadora da escalada também ficou devidamente comprovada por meio da prova pericial, o qual demonstrou que a entrada no imóvel da vítima Josicarmem teria se dado mediante escalada e rompimento de obstáculo. O referido laudo, ademais, foi corroborado pela prova testemunhal, principalmente pelo depoimento dos agentes públicos.

Cumpre destacar que, foi realizado Laudo de Exame Pericial (id. 96418528, p 153/166), devidamente assinado por perita Oficial Criminal, conclui que a dinâmica do evento foi a seguinte:

“Ante aos vestígios encontrados no local, a Perita sugere a provável dinâmica do evento:

Agente(s) do delito adentrou (adentraram) ao
interior do lote por meio de escalada do muro lateral direito do terreno
. Uma vez no interior do lote, conseguiu (conseguiram) a chave do depósito no armário da lavanderia, e destrancou (destrancaram) o depósito para inativar o dispositivo de alarme.

Ação contínua, na posse de um instrumento pérfuro-contundente não identificado,
arrombou (arrombaram) a porta de vidro da cozinha
, adentrando, assim à residência.

Após realizar (realizarem) seus intentos tentou (tentaram) sair do imóvel pelo portão da garagem, porém não logrou (lograram) êxito, vindo, então a evadir (evadirem) pelo mesmo caminho que acessou (acessaram) o lote: muro lateral direito.

Vale ressaltar ainda que não é possível precisar se os eventos supracitados ocorreram necessariamente nesta sequência ou concomitantemente, ou se deles participaram mais de 01 (um) agente..”

Outrosssim, no laudo pericial, indica que os
“muros de alvenaria de tijolos com altura média de aproximadamente 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros)...”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, à incidência das qualificadoras da escalada ou do rompimento de obstáculo, faz-se imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de seu desaparecimento [AgRg no AREsp 1134043/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017].

In casu
, a qualificadora da escalada, restou configurada através do auto de constatação, confeccionado por perita oficial criminal, corroborado com a confissão do próprio apelante.

Assim sendo, estando em perfeita consonância as provas produzidas nos autos, reconhecendo da participação do apelante na empreitada criminosa, sem sombra de dúvidas, não há que se falar em absolvição do delito de furto por insuficiência probatória, bem como a exclusão das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculos.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Gerson Henrique Gomes Rocha Oliveira
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de ação penal nº 0004215-29.2020.8.11.0004 (Código 332657).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022